Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727834-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EDIANA DIAS SOARES D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 24 de março de 2021 13:47:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador